Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715419-44.2023.8.07.0001 APELANTE: A C MANUTENCAO EM CELULARES LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por A C Manutenção em Celulares Ltda. contra a r. sentença Id. 48775803, que, em Embargos à Execução, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos dos artigos 330, IV, 485, I, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na Apelação Id. 48775805, a empresa Apelante requereu a gratuidade de justiça. Instada a comprovar cabalmente a afirmada hipossuficiência, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação (Id. 49323557). Em razão desse fato, foi oportunizado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 49901600). Devidamente intimada, a Apelante novamente permaneceu inerte (Id. 50403598). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 48775805 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora